Tribunal: TJDFT
Processo: 0732904-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732904-51.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA LINA RODRIGUES RECORRIDO: ODONTOMED ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, produzindo prova acerca da matéria fática que alega em sua petição inicial. À parte requerida cabe demonstrar, se for o caso, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, por meio de produção probatória. 2. Não obstante a contestação por negativa geral tornar os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC) em nada se altera, de sorte que cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14 do CDC). De acordo com o § 3° do mesmo dispositivo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. Não obstante seja possível a inversão da prova pelo magistrado, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (parágrafo §1o do art. 373 do CPC/2015), certo é que, para tanto, exige-se um mínimo de verossimilhança ou lastro probatório das alegações. 5. Da análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que cabia à parte autora demonstrar a inocorrência de finalização do tratamento odontológico contratado, bem como as tentativas de marcação de consultas e as desmarcações imotivadas. Apesar de a autora/apelante ter citado na petição inicial a juntada das mensagens via aplicativo trocadas entre as partes, não houve sua apresentação na petição inicial e na oportunidade de produção de outras provas. Não há, assim, início de prova quanto à alegação de resistência da ré na remarcação da cirurgia, o que importaria no descumprimento do contrato. 6. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, § 1o, do CPC, defendendo o direito à inversão do ônus probatório ante a sua vulnerabilidade técnica e informacional, bem assim, diante da maior facilidade de a parte ora recorrida produzir as provas necessárias para o deslinde da demanda. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373, § 1o, do CP, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, em tese, não se vislumbra, primo ictu oculi, dificuldade imposta à recorrente de realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito, e que por outro lado seria mais facilmente comprovado pelo apelado (...) cabia à parte autora demonstrar a inocorrência de finalização do tratamento odontológico contratado, bem como as tentativas de marcação de consultas e as desmarcações imotivadas. Não há nos autos indícios mínimos da falha na prestação do serviço apontada pela parte autora.” (ID 69493583) (grifos do original). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. PRETENSÃO. NÃO AUTORIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem. 2. A reanálise do entendimento de que ausentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova e de pretensão de produção de prova diabólica, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 2.836.654/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “para viabilizar o conhecimento do recurso especial interposto pela hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, necessária a realização de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e o acórdão recorrido. Não se considera comprovado o dissídio jurisprudencial com mera transcrição e grifo de ementa ou trecho esparso de acórdão paradigma, sem que se permita a constatação da similitude fática entre as decisões” (AgRg no AREsp n. 2.684.007/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029